Tribunal: STF
Processo: HC 185889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Manoel José Pires Neto, advogado, em benefício de Fabiano Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 544.981/SP, mas concedida ordem de ofício para reduzir as penas do paciente pelo crime de roubo para sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.4.2019, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Taquaritinga/SP condenou o paciente pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 e c/c o caput do art. 29 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), às penas de dez anos, dois meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa; e pelo crime previsto no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 foi aplicada a pena de advertência (fls. 1-16, e-doc. 2). 
    3. A defesa interpôs a apelação n. 1500085-34.2019.8.26.0619 e, em 31.10.2019, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 544.981/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 3.2.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente pelo crime de roubo para sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o Ministro Relator do STJ manteve o regime inicial fechado com fundamentos que se amoldam muito mais aos elementos constitutivos do tipo incriminador em causa. Sequer fez menção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o condenado a uma pena entre quatro e oito anos poderá iniciar o seu cumprimento em regime semiaberto, se inexistirem circunstâncias judiciais que possam favorecê-lo, ou em regime aberto, se favoráveis aquelas” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Requer a concessão do presente habeas corpus, liminarmente, em favor de Fabiano Oliveira da Silva, já qualificado nos autos, para que seja readequado o regime de cumprimento de pena, fixando-se o regime menos rigoroso (semiaberto)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 544.981/SP, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas do paciente pelo crime de roubo para sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na espécie, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 e c/c o caput do art. 29 do Código Penal, às penas de dez anos, dois meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa.
    8. O juízo de origem fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Do regime inicial para ambos os réus: Nos termos do art. 33 do Código Penal, pelas circunstâncias em concreto devidamente expostas na fundamentação, que ensejam maior punição, aplica-se o regime inicial fechado”.
    9. No julgamento da Apelação n. 1500085-34.2019.8.26.0619, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo o regime inicial fechado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Por fim, foi fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda do crime de roubo triplamente majorado, o qual não merece atenuação.
    Ao magistrado compete fixar o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitados os ditames legais.
    A fixação de regime inicial mais rigoroso decorre da gravidade concreta do delito praticado que envolveu concurso de agentes, o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade da vítima, exigindo-se tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetidos ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
    Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir nos acusados a terapêutica penal. Outrossim, diante do quantum de pena é o único cabível.
    Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas n. 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula n. 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador” (fls. 16-17, e-doc. 3).
    10. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 544.981/SP, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Fica mantido o regime inicial fechado, dadas as circunstâncias específicas que envolveram a prática delitiva, inclusive a existência de ameaça de morte e restrição de liberdade da vítima, que ainda foi amarrada, bem como por ter sido o crime praticado mediante escalada e durante a madrugada e em concurso de agentes”  (fl. 10, e-doc. 4). 
    11. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva, os quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    É de se anotar que, embora a pena de sete anos, quatro meses e vinte e seis dias de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de roubo duplamente majorado permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias concretas do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (…). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 
    Na espécie, como ressaltado na decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora